Tribunal: TJMT
Processo: 1045104-91.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045104-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JUSIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 304.446.401-34 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS - CNPJ: 29.494.037/0001-03 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DÉBITO QUITADO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL EVIDENCIADO - SENTENÇA REFORMADA - OMISSÃO - REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1045104-91.2020.8.11.0041, por esta Câmara, que deu provimento ao apelo interposto pelo apelante - Jusimar Ferreira da Silva -, para reformar a sentença
a quo
de modo a condenar o réu, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários de sucumbência.

Inconformado, sustenta que o acordão embargado padece de omissão em razão da ausência de enfrentamento do argumento trazido pelo embargante

quanto ao fato da restituição do bem ter ocorrido na mesma data da execução do mandado de busca e apreensão.

Diz, ademais, que ação foi ajuizada de forma legal, porque o embargado se encontrava inadimplente, e que a situação vivenciada, ainda que desagradável, não proporcionou sofrimento insustentável.

Pontua, ainda, a omissão quanto a comprovação do ato ilícito e forte em tais argumentos requer sejam sanadas as omissão apontadas.

Por derradeiro, prequestiona os artigos 188, I, 927 e 944 todos do C. Civil e art. 373, I, do CPC.

Contrarrazões pelo embargado no Id n. 159069688, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá,

12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso quanto à ausência de pronunciamento em relação ao argumento trazido pelo embargante atinente ao fato da restituição do bem ter ocorrido na mesma data da execução do mandado de busca e apreensão, bem como por não ter apontado o ato ilícito perpetrado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsistem os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir, quanto a conduta ilícita da instituição financeira, que deu prosseguimento à ação de busca e apreensão, em que pese quitado o débito pelo devedor fiduciante. Veja.

“[...]
em que pese quando da propositura da ação a inadimplência era existente, ocorre que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, há tempo o débito já havia sido pago, negligenciando o requerido em proceder a baixa no sistema dos débitos e requerer a extinção da demanda, o que acarretou no cumprimento do mandado indevidamente. Assim, não há que se falar em exercício regular de um direito, pois este já não mais subsistia quando da efetivação da constrição do bem
.

Com isso,
o prosseguimento da ação com fundamento em dívida quitada, que resultou na apreensão do bem, por si só configura injusta agressão a honra e a imagem do apelante, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.
E não há que se falar em ausência de dano pelo fato de o veiculo ter sido restituído no mesmo dia em que ocorreu a apreensão indevida do bem
[...].”

– Id n. 155555190 (negritei)

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
. (RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22).

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados (artigos 188, I, 927 e 944 todos do C. Civil e art. 373, I, do CPC), bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023